Tribunal: TJBA
Processo: 8000724-17.2016.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000724-17.2016.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, FABRICIO ALVES MARIANO

APELADO: ROBERTO PEREIRA DE MOURA

Advogado(s)
:
FABIAN MARCEL ROTONDANO GOMES LONGO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA DE MAIS DE SEIS ANOS NA IMPLANTAÇÃO DO FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais em favor de Roberto Pereira de Moura, em razão da demora injustificada de mais de seis anos na implantação do serviço de fornecimento de energia elétrica no Loteamento Novo Horizonte, Município de Cícero Dantas, não obstante a aprovação técnica do projeto pelo próprio engenheiro da concessionária em julho de 2013.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demora injustificada na implantação do serviço de energia elétrica, após aprovação técnica do projeto pelo próprio engenheiro da concessionária, configura dano moral indenizável; e (ii) definir se o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 é adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. A superveniente realização da ligação elétrica no curso da ação esvaziou o pedido de obrigação de fazer, mas não suprime o interesse processual quanto à reparação civil pelos danos extrapatrimoniais já consolidados, cumprindo ao magistrado resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra, nos termos do art. 493 do CPC.

4. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 é inaplicável aos fatos ocorridos entre 2013 e 2016, período regido pela Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, cujos prazos foram manifestamente descumpridos pela concessionária.

5. O projeto elétrico foi elaborado, custeado e encaminhado pelo próprio consumidor, com toda a documentação exigida, sendo aprovado pelo engenheiro da COELBA mediante emissão de nota de análise com liberação, inexistindo elementos probatórios que atribuam ao consumidor a responsabilidade pela demora, ônus que incumbia à concessionária.

6. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, sendo dever da concessionária prestá-lo de forma adequada, eficiente, segura e contínua, nos termos do art. 22 do CDC, respondendo objetivamente pelos danos causados em caso de descumprimento.

7. A privação de serviço essencial por mais de seis anos, em razão de inércia injustificada da concessionária após aprovação técnica do projeto, gera dano extrapatrimonial que se configura in re ipsa.

8. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso, sendo proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da condenação, em conformidade com precedentes desta Corte.

9. Com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação, em razão do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A superveniente realização da ligação elétrica no curso do processo não elimina o interesse processual quanto ao pedido indenizatório pelos danos extrapatrimoniais já consolidados.

2.

A demora injustificada de mais de seis anos na implantação do fornecimento de energia elétrica, após aprovação técnica do projeto pela própria concessionária, configura falha na prestação de serviço público essencial, gerando dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 22 e 22, parágrafo único; CC, arts. 944 e 945; CPC, arts. 85, § 11, e 493.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8001165-41.2016.8.05.0172, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, pub. 30.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000432-32.2018.8.05.0099, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, pub. 04.03.2024; TJ-PR, Apelação nº 0000965-04.2019.8.16.0062, Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão, 4ª Câmara Cível, j. 20.10.2025, pub. 21.10.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000724-17.2016.8.05.0057, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e apelado, ROBERTO PEREIRA DE MOURA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA